Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-32.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO DEDONATTI - CPF: 975.516.001-91 (RECORRENTE), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. MOTIVAÇÃO DO RESULTADO DELINEADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MAYCON RODRIGO DEDONATTI pugna pela declaração de nulidade da avaliação psicológica a que se submeteu no concurso público para provimento do cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Sinop, regulamentado pelo Edital de Abertura n.º 01/2019 de 05 de abril de 2019, em que foi considerado inapto para o cargo.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para que se possa aplicar o exame psicotécnico como etapa de concurso público para cargos que exijam determinado perfil psicológico: a previsão legal e editalícia, cientificidade e objetividade dos critérios adotados.

3. No caso, o Recorrente foi submetido à avaliação psicológica no certame que participou para o cargo de Conselheiro Tutelar, sendo considerado inapto, com apresentação de atestado de avaliação psicológica com a devida fundamentação acerca da sua não adequação ao cargo que almejava.

4. Sendo o resultado da avaliação psicológica apresentado de forma clara, motivada e compreensível, não há como reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado.

5. Ademais, é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, a correção de critérios de avaliações realizadas em Concurso Público, sendo que a atuação se limita à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente MAYCON RODRIGO DEDONATTI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021